Tribunal: CARF
Processo: 10880.677698/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.677698/2009-98
ACÓRDÃO
1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE + NAGEL SERVIÇOS LOGISTÍCOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus
de comprovar o direito creditório, descabe o provimento do recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações a ele vinculadas e declaradas.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
2
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no1402-001.345, desta Turma Ordinária, sessão de
16/03/2021 (fls. 1136/1140).
Como já relatado na ocasião, trata-se de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/SP1, sessão de
02 de fevereiro de 2011 (fls. 52/55) que ratificou o entendimento da DERAT/SÃO PAULO/SP,
expresso no Despacho Decisório de 23/10/2009, no de rastreamento 849807837 (fls. 2) e Anexos
(fls. 3/4), indeferindo a compensação pleiteada.
O DD com as razões de decidir está abaixo reproduzido:

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls. 11),
com as aduções seguintes:
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
3

Submetida a MI à apreciação da 5a Turma da DRJ/SP1, o pleito foi improvido e
mantida a decisão da DERAT/SÃO PAULO/SP.
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma de origem (fls. 52/55):
6 A retificação da DCTF, para reduzir ou eliminar débitos declarados, feita após a
decisão da Autoridade Fiscal que examinou a existência do crédito, não pode,
simplesmente, ser acolhida, como argumento de defesa, uma vez que a
manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido
cometidos na análise do crédito da contribuinte, em relação as informações
constantes dos Sistemas da Receita Federal, que são formadas pelas informações
prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais , tais como DIPJ.
DCTF, DIRF etc., na data da emissão do Despacho Decisório.
7 Aliás, a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não faz
qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao contrário,
vir acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido
na declaração original.
8 Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos autos a sua escrituração
contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão, além da
movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de serviços e todas
as notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o que alega a respeito do
recolhimento indevido.
9 Tratando-se de exibição de documentos, cuja guarda e apresentação compete à
contribuinte, desnecessária se revela mesmo a realização de diligências, que se
presta mais a elucidar detalhes cuja prova cabe ao Fisco Federal, não aplicável ao
presente caso, conforme infere dos dispositivos do Decreto no 70.235/1972 que
tratam da matéria:
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
4
(...)
10 No caso presente, sendo obrigação da contribuinte apresentar provas do que
alega, preferindo não fazê-lo, a Receita Federal não promove qualquer ação a
respeito, limitando a julgar o processo com os documentos constantes no
processo.
11 Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no preenchimento da
DCTF, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores
declarados anteriormente não pode ser acatada, considerando-se que essa DCTF
retificadora foi apresentada após o despacho decisório, que apreciou as
compensações declaradas.
12 Em face do exposto, e para concluir, VOTO por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo qualquer direito
creditório e não homologando a PER/DCOMP.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 31/10/2007
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- PER/DCOMPALTERAÇÃO DE
DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃOQUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não
homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos
declarados e os valores recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão
proferida, uma vez que tanto as DRJ como o CARP limitam-se a analisar a
correção do despacho decisório, efetuado com bases nas declarações e
registros constantes nos sistemas da RFB na data da decisão.
MOTIVO
DE
ALTERAÇÃO
DE
DCTF
NÃO
COMPROVADO
EMDOCUMENTAÇÃO
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir
acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no
cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior. Não
apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF OU
DIPJ, mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório, com a conseqüente não-homologação das compensações
pleiteadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
58/6490/96) no qual rebateu a decisão da DERAT/SP e DRJ/SP1 aduzindo, além do que houvera
aposto na manifestação de inconformidade, que,
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
5
i)
tendo instância a quo considerado insuficientes as provas
trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter
solicitado diligências no sentido de complementar a instrução
probatória e não julgar improcedente o pedido;
ii)
ter apurado crédito a título de saldo negativo, tendo em vista
que os valores por ela antecipados ao longo do ano
superaram o montante devido no encerramento do período;
e,
iii)
no entanto, por equívoco, acabou formalizando o seu crédito
com base nas guias de recolhimento referentes a cada valor
devido a título de antecipação. Logo, foram feitos vários
pedidos de restituição quando o correto teria sido fazer um
único pedido.
Por fim, requereu a juntada, em fase recursal, da DIPJ e do Livro Razão.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 16 de
março de 2021, tendo sido convertido em diligência, na forma da Resolução no 1402-
001.345(fls.1136/1140), da qual se falará adiante no voto, para melhor elucidação de aspectos
fáticos que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a unidade de origem da RFB realizou o
procedimento e, ao final, elaborou relatório circunstanciado no Despacho de Diligência EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 16.703/2022 de 25/05/2022 (fls. 1252/1254), do qual igualmente se falará à
frente.
Cientificada da conclusão da diligência em 30/05/2022 (fls. 1262), a recorrente
não se manifestou (fls. 1263).

É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
6

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Cabem algumas considerações iniciais.
Primeiramente, delimitar o valor do direito creditório em discussão, no caso, R$
18.229,57, conforme PER/DCOMP no 11587.06539.270208.1.3.04-0009 (fls. 7/11):

Em segundo ponto, como bem alertado pela Resolução que converteu o
julgamento em diligência (fls. 1136/1140) “o argumento utilizado na decisão [da DRJ] de que a
DCTF não poderia ser retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no
passado, restou pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu
unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a possibilidade
de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP”.
Portanto, a matéria de direito suscitada pela Turma de origem restou vencida,
impondo, de outro canto, a comprovação material dos valores alegados e buscados pela
recorrente.
Ou seja, matéria estritamente de prova, motivo da conversão do julgamento em
diligência, ainda mais porque a recorrente, atendendo demanda da decisão de 1o Piso (“a simples
alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não faz qualquer prova, por si só, nessa altura do
rito processual, devendo, ao contrário, vir acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual
equívoco cometido na elaboração da declaração original. Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
7
autos a sua escrituração contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão ...”- fls. 54/55)”,
juntou seu Livro Razão (fls. 683/1133).
Foi com este novo cenário que esta Turma determinou a diligência, conforme
voto condutor da Resolução no 1402-001.345 (fls. 1136/1140), abaixo reproduzido:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto,
ser conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação
de inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico, emitido pela
Delegacia de Administração Tributária de São Paulo – DERAT (fls. 01),
que não homologou a compensação declarada com pagamento indevido de
IRPJ – Estimativas Mensal, cód. 2362, recolhido em 30/11/2007.
O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por
não ter havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado
foi utilizado para quitar débitos declarados em DCTF.
Alegou a contribuinte em sua manifestação que o crédito foi lançado
indevidamente na DCTF no período correspondente e que retificou
posteriormente a DCTF, por ser um pagamento indevido e entende que
assim há um crédito a ser compensado ou ressarcido.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade
por entender que a DCTF retificadora teria sido apresentada após o
despacho decisório e porque a alegação de erro no preenchimento da
DCTF deveria estar acompanhada dos documentos que indiquem os erros
cometidos. Confira-se:
6 A retificação da DCTF, para reduzir ou eliminar os débitos declarados feita
após a decisão da Autoridade Fiscal que examinou a existência do crédito, não
pode, simplesmente, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a
manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam
sido cometidos na análise do crédito do contribuinte, em relação as informações
constantes dos Sistemas da Receita Federal que são formadas pelas informações
prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais, tais como DIPJ,
DCTF, DIRF, etc, na data da emissão do despacho decisório.
7 – Aliás, a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não
faz qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao
contrário, vir acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual
equívoco cometido na elaboração da declaração original.
8 – Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos autos a sua escrituração
contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão, além da
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
8
movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de serviços e todas
as notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o que alega a respeito do
recolhimento indevido.
Em seu recurso a Recorrente alega que tendo instância a quo considerado
insuficientes as provas trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela
ter solicitado diligências no sentido de complementar a instrução
probatório e não julgar improcedente o pedido.
Logo em seguida, esclarece o erro por ela cometido, nos seguintes termos:
2.7. Na realidade, no presente caso, o que ocorreu foi que a recorrente apurou
crédito a título de saldo negativo, tendo em vista que os valores por ela
antecipados ao longo do ano superaram o montante devido no encerramento do
período.
2.8. No entanto, por equívoco, a recorrente acabou formalizando o seu crédito
com base nas guias de recolhimento referentes a cada valor devido a título de
antecipação. Logo, foram feitos vários pedidos de restituição quando o correto
teria sido fazer um único pedido.
2.9. De qualquer modo, é inquestionável que os valores compensados decorrem
de créditos efetivamente apurados pela recorrente como demonstram os
documentos anexos;
2.10 Assim, se todos os pedidos forem analisados conjuntamente resta atestada a
efetividade do crédito em questão.
2.11. Logo, o crédito em questão neste processo deve ser analisado
conjuntamente com os demais pedidos de restituição apresentados referentes a
antecipações desse mesmo período.
Logo em seguida, promove a juntada, em fase recursal, da DIPJ 2008 –
ano calendário 2007, cópia do Livro Razão (fls. 211/533).
Em primeiro lugar, entendo incorreta a premissa suscitada pela Recorrente
no sentido de que caberia a DRJ de origem ônus de buscar as informações
necessárias à comprovação do crédito. Isso porque, diferentemente dos
processos decorrentes de autos de infração, nos processos que versam
sobre PER/DCOMPs, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai
sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito.
Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia
ser retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa
no passado, restou pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit
2/2015, que estabeleceu unicamente a restrição temporal para a
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
9
retificação (cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao
qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a possibilidade de
sua retificação após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em
diversos precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório
específico em sua defesa, qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou
do erro em que se funda a correção do declarado. No Acórdão CSRF 9101-
003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão de dívida, de
modo que não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da
escrita fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a
lastrear os registros contábeis.
Verifica-se que, embora não tenha juntado a documentação que
comprovasse o erro quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, cópias da DIPJ 2008 – ano calendário 2007 e do Livro
Razão (fls. 211/533) com a finalidade de comprovar o erro que originou a
retificação.
Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento motivo pelo qual deve ser convertido em diligência para que a
DRF de origem informe:
a) Qual o saldo negativo apurado pela Recorrente e se esse é corresponde
ao crédito alegado pela Recorrente bem como se o referido saldo seria
suficiente para quitar a totalidade dos débitos constantes da mencionada
compensação,
b) Apresente relatório conclusivo.
c) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30
dias.
Cumprindo o determinado pelo CARF, a unidade de origem da RFB realizou o
procedimento e, ao final, elaborou relatório circunstanciado no Despacho de Diligência EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 16.703/2022 de 25/05/2022 (fls. 1252/1254), a seguir reproduzido:

Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
10

Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
11

Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
12

Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
13
A Autoridade Fiscal juntou aos autos as “Informações Consolidadas das DIRF - AC
2007” - (fls. 1255/1256) contendo a relação das fontes pagadoras que retiveram contribuições da
recorrente no período (código 5952) e os respectivos valores, somando R$ 321.437,07
Cientificada da conclusão da diligência e da juntada das informações da DIRF em
30/05/2022 (fls. 1262), a recorrente não se manifestou (fls. 1263).
Muito bem.
Como dito antes, matéria de cunho estritamente probatório, cabendo à
recorrente, na forma do artigo 373, I, do CPC, desincumbir-se do ônus de comprovar suas
alegações.
Nesse sentido, embora tenha juntado aos autos seu Livro Razão (fls. 683/1133),
sua participação no processo de comprovação dos valores que entendia possuir como direito
creditório (R$ 18.229,57) e sua utilização em diversos PER/DCOMP limitou-se a este ato,
quedando-se silente após a conclusão da diligência determinada por este Colegiado, quando
poderia trazer seus argumentos e contrapontos.
Não o fez, cabendo lembrar que a própria recorrente requereu que houvesse a
conversão do julgamento em diligência (“2.5. Assim, sendo necessárias diligências, deveria a Receita
Federal tê-las solicitado, ao invés de considerar o pedido improcedente, em virtude de se limitar a julgar o
processo com os documentos nele constantes.” - RV – fls. 61), tendo deixado de se manifestar sobre
ela.
Por todos esses motivos, a conclusão da Autoridade Fiscal que conduziu a
diligência, expressa no Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 16.703/2022 de
25/05/2022 (fls. 1252/1254), mostra-se irretocável e deve ser acolhida de modo a não se
reconhecer o direito creditório pleiteado, posto que, “não há saldo negativo, mas CSLL a pagar, ao
se considerar as retenções da CSLL confirmadas em DIRF” (fls. 1253).
Para melhor fixação, reproduz-se, novamente, a conclusão da diligência:

CONCLUSÃO
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.332 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677698/2009-98
14
Assim, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário NÃO reconhecendo o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
11587.06539.270208.1.3.04-0009 e NÃO homologando as compensações a ele vinculadas e
declaradas.
É como voto

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1280
DF CARF MF
Original